Tribunal: TJES
Processo: 5007857-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007857-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LETICIA COELHO NOGUEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E TELEFÔNICO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, indeferiu os pedidos de afastamento cautelar de servidora pública do cargo de direção e de quebra de sigilos telemático e telefônico, por suposta utilização da função e de recursos públicos em ato de campanha eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para o afastamento cautelar de agente público, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 8.429/92, por suposta interferência na instrução processual; (ii) se é cabível a quebra dos sigilos de dados e telefônico dos investigados, em tutela cautelar antecedente, para a apuração dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O afastamento cautelar de agente público do exercício do cargo é medida excepcional, que exige a comprovação concreta e robusta de que a permanência representa risco efetivo à instrução processual, como a coação de testemunhas ou a destruição de provas.

4)
A ausência de provas incontroversas sobre a prática de atos de obstrução à colheita de provas, somada à existência de depoimentos divergentes e à falta de comprovação de adulteração de documentos, impede a concessão da medida.

5)
A quebra de sigilo de dados e telefônico é medida excepcional que restringe direito fundamental, somente justificável quando demonstrada sua indispensabilidade para a apuração dos fatos, esgotados outros meios de prova.

6)
O pedido de natureza genérica, formulado em fase embrionária da investigação e sem a demonstração de esforços prévios para a obtenção de provas por outros meios, caracteriza a medida como precipitada e desprovida da fundamentação necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O afastamento cautelar de agente público previsto no § 1º do art. 20 da Lei nº 8.429/92 é medida excepcional que depende de prova concreta e inequívoca de risco à instrução processual, não bastando a mera alegação de gravidade dos fatos ou a posição hierárquica do investigado.

2. A quebra de sigilos de dados e telefônico em ações de improbidade administrativa exige fundamentação que demonstre a a indispensabilidade como único meio de prova viável para a elucidação dos fatos, sendo incabível quando o pedido é genérico e formulado em fase inicial da apuração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 8.429/1992, art. 20, § 1º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.241.403/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.08.2020; STJ, HC 497.699/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pleito formulado pelo órgão ministerial em sede de tutela cautelar antecedente, para afastamento da agravada
Letícia Coelho Nogueira
do cargo de Diretora Geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.

Segundo se extrai da petição inicial, durante a campanha para as eleições municipais de Vitória, a agravada teria utilizado servidores públicos comissionados para participar de “bandeiraço” em prol de candidato do mesmo partido, sob pena de exoneração e com o uso de veículos oficiais do PROCON-ES, em horário de expediente, gerando prejuízo ao erário.

O douto juízo
a quo
indeferiu a medida sob o fundamento de que os elementos apresentados não evidenciam a prática de atos de obstrução à colheita de provas, como coerção de testemunhas ou adulteração de registros, destacando, ainda, o decurso significativo de tempo desde o pleito eleitoral, a afastar o risco de reiteração das condutas imputadas.

Por sua vez, o agravante sustenta que a permanência da recorrida no cargo comprometeria a colheita da prova e a higidez da instrução, em razão de suposta coação de servidores para comparecimento a ato político durante o expediente, utilização de bem público para fins eleitorais e possível adulteração de folhas de ponto e registros de uso de veículo oficial.

Pois bem. Consoante dispõe o § 1º do art. 20 da Lei n.º 8.429/92,
“
a
autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos
”.

Com efeito, o afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo é solução extrema que
exige prova incontroversa de que a permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual
.

Como bem lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves
1
, a medida constitui

“
instrumento com vistas à busca da verdade real, garanti
n
do verossimilhança da instrução processual de modo a evitar que a dolosa atuação do agente, ameaçando testemunhas, destruindo documentos, dificultando a realização de perícias etc., deturpe ou dificulte a produção de elementos necessários à formação do convencimento judicial.

Busca-se, enfim, propiciar um clima de franco e irrestrito acesso ao material probatório, afastando possíveis óbices que a continuidade do agente no exercício do cargo, emprego função ou mandato eletivo poderia proporcionar.
”

Sob esse prisma, subsiste objetivo específico que denota prudência na aplicação da norma, haja vista que o relato em abstrato da conduta tida como ímproba, por si só, não é suficiente para ensejar a intervenção judicial na gestão do Poder Executivo.

A título de reforço argumentativo, vale ressaltar a lucidez dos mencionados administrativistas:

“
é preciso compreender,
a partir da premissa de que ‘não se pode obter através do processo cautelar mais do que se alcançará com a prestação jurisdicional principal’, que o afastamento provisório do agente deve ser reservado às hipóteses de danos exponenciais ao patrimônio público, em hipóteses de dolo manifesto
.

Não, em regra, àquelas condutas de pequena repercussão, fruto de culpa ou omissão, nas quais a aplicação da sanção de perda da função pública se demonstra, de antemão, desproporcional.

Em casos tais, deve o juiz, utilizando-se inclusive de cautelas inominadas, garantir a eficácia da instrução processual através de medidas menos drásticas, tais como a busca e apreensão de documentos, a requisição de força policial etc.” (op. cit., p. 735).

Fincadas essas premissas, ao contrário do sustentado pelo agravante, não restou demonstrada, com a robustez necessária, a efetiva prática de atos concretos de embaraço à instrução processual pela agravada.

O acervo probatório não revela com clareza a suposta ingerência da agravada sobre as testemunhas ou a manipulação dos documentos referidos.

Embora o Ministério Público tenha adunado depoimentos de três servidores (Luciano Simor Xavier Ferreira, Michele Machado da Vitória Martins e Wellington de Araújo Peçanha), as narrativas não demonstram de forma inequívoca a coação efetiva ou ameaça concreta de exoneração.

Os depoimentos não são uníssonos quanto à obrigatoriedade de comparecimento ao evento político, porquanto outros servidores, como Flávia Santos da Costa, Rayssa Pinto Barros e Anelise Carneiro Lucio, afirmaram espontaneidade na participação, reconhecendo o engajamento político e negando qualquer imposição direta, o que enfraquece a tese de coerção generalizada.

Além disso, a agravada salientou que os servidores do Procon possuem jornada variável entre 7h e 19h, com autorização de horários diferenciados pelas chefias imediatas, o que permite a existência de registros de ponto aparentemente irregulares sem, no entanto, evidenciar fraude.

A alegada adulteração das folhas de ponto carece de documentação técnica ou pericial que comprove manipulação indevida, pois a simples divergência entre horários de entrada/saída e os dados do cerco eletrônico não é suficiente para concluir, com razoável grau de certeza, ter havido má-fé ou falsidade documental.

Quanto ao uso do veículo oficial, a agravada justifica que o deslocamento aconteceu dentro das prerrogativas funcionais previstas na Portaria nº 053-R/2010, que excepciona, no parágrafo único do art. 7º, as restrições quanto ao uso dos veículos de representação por ocupantes de cargos de direção.

Ainda que a permanência do veículo tenha sido registrada nas proximidades do evento, não se revela,
a priori
,

desvio de finalidade ou dano concreto ao erário.

A alegação de ingerência sobre os depoimentos por meio de solicitação de prévia ciência de declarações nem tampouco se sustenta em prova material robusta.

O que há são menções genéricas de servidores sobre o incômodo com a postura da chefia, sem qualquer demonstração de atos explícitos de obstrução ou intimidação, tampouco evidência de interferência direta ou tentativa de indução de conteúdo probatório, conduta igualmente imputada pela agravada a servidores do órgão consumerista, que teriam interesse político na substituição da direção executiva.

Por fim, considerando que o evento questionado — o "bandeiraço" — ocorreu em 30 de agosto de 2024, durante o período eleitoral, e que já decorreu lapso temporal relevante desde a realização do ato, não se evidencia qualquer risco atual à instrução ou à efetividade da investigação, esvaziando-se o
periculum in mora
imprescindível à concessão da medida acautelatória pretendida.

Assim, à míngua de prejuízo ao andamento processual, materializado em embrionária tutela cautelar antecedente, e de reiteração da conduta imputada, bem como diante da necessidade de profunda instrução probatória para elucidar os fatos supostamente irregulares, a decisão impugnada, por ora, não merece reparo.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE LIMITOU O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA AO PRAZO DE 120 DIAS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Miriam Moraes Puerari e outra, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira medida liminar, para determinar o afastamento cautelar das rés das funções públicas que exercem.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; REsp 1.197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2013.

[..] (AgInt no AREsp n. 1.241.403/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DA CONDUTA IMPROBA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego está relacionado com a dificuldade de se produzir a prova com o réu exercendo suas funções públicas e não com a probabilidade de ser culpado pelo ato de improbidade que lhe é atribuído ou a gravidade do mesmo. 2 - A análise das razões recursais não demonstra a existência de indícios mínimos de que a permanência do Agravante no cargo possa dificultar a instrução processual.
[...]

(Data: 14/Sep/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001224-54.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Erro de Procedimento)

No que tange à quebra do sigilo de dados telemáticos, os fundamentos recursais não merecem guarida.

Como cediço, a proteção ao sigilo de dados/registros telefônicos, bancário e fiscal, como corolário da intimidade e a privacidade das pessoas, representa garantia constitucional, identificada como cláusula pétrea no inciso XII do art. 5º da CF/88.

Contudo, a jurisprudência reconhece não constituir direito absoluto, podendo sofrer restrições quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição e pela lei.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O
sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 655298 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00057 EMENT VOL-02291-13 PP-02513 RNDJ v. 8, n. 95, 2007, p. 87-88)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a
quebra dos sigilos bancário e fiscal
é sempre medida excepcional,
que deverá ser utilizada em último caso, somente quando o

pedido vier lastreado em argumentos convincentes
que demonstrem não ser possível a comprovação da suposta prática delitiva por outros meios
” (AGRG na SD 179/RS, Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial do STJ, DJE de 15/09/2011).

Assim, o afastamento da garantia constitucional de sigilo deve se amparar em fundamentos concretos, de modo a justificar a
indispensabilidade da medida
para o êxito das investigações e a
razão pela qual deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida
,
sob pena de ilegalidade
.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (POR DOZE VEZES). QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO E MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU AS PROVIDÊNCIAS CITADAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE TAIS MEDIDAS SERIAM NECESSÁRIAS PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES, SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRASSE A INDISPENSABILIDADE DELAS, NEM QUE SERIAM AS ÚNICAS PROVIDÊNCIAS CAPAZES DE ELUCIDAR OS CRIMES EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA, ATÉ, DE INDICAÇÃO DO OBJETO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO, A EVIDENCIAR O CARÁTER GENÉRICO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES MENÇÃO AO FATO DE QUE O PEDIDO ESTARIA INSTRUÍDO COM MATERIAL ATINENTE ÀS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É entendimento pacificado deste Superior Tribunal que decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida, bem como que para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna. Precedentes.

2.
Hipótese em que, em relação à quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, a Corte estadual se limitou a indicar dispositivos legais e afirmar que há necessidade de aprofundamento das investigações, a fim de se identificar o modus operandi das atividades criminosas e a real participação dos envolvidos no esquema de corrupção que ora se delineia, elementos que autorizam a concessão da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de telemática, e da medida de busca e apreensão, sem demonstrar, por meio da indicação de elementos concretos, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, nem que essa seria a única saída adequada para a coleta de indícios da prática do crime objeto de apuração.

3. A alegação de que há necessidade de aprofundamento das investigações com o fim de apurar o modus operandi da empreitada criminosa e a identificação da participação dos envolvidos é argumento que pode ser aplicado a qualquer fato e sob quaisquer circunstâncias, tratando-se de fundamentação genérica, uma vez que não se particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações. Precedente.

4. No tocante à medida de busca e apreensão, observa-se que, além de inexistir fundamentação concreta a respeito da indispensabilidade da medida, não há sequer indicação do objeto da medida, a evidenciar o caráter genérico da decisão. Precedente.

5.
Não há que se cogitar de fundamentação per relationem, quando verificado que o pleito estaria instruído com as investigações preliminares procedidas pela Corregedoria do Ministério Público, sem indicar nenhuma alegação do Ministério Público que justificasse a necessidade das medidas.

6. Ordem concedida para

reconhecer a ilegalidade de todos os elementos de informação decorrentes da decisão que determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico da paciente, bem como determinou a busca e apreensão
, devendo tais elementos e os deles decorrentes ser desentranhados dos Autos n. 1. 0000.16.047816-0/000
.

(HC 497.699/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019)

Especialmente nos crimes contra a Administração Pública, de acordo com o inciso VI do § 4º do artigo 1º da Lei Complementar 105/2001, a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.

Nesse viés, “
a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade ad
min
istrativa constatados pelas instâncias ordinárias torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário".
(AgRg no AREsp 354.881/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013)
2
.

Observadas essas balizas, o pleito objetiva mapear a cadeia de comando, identificar a participação de outros agentes e dimensionar a extensão do ilícito.

Entretanto, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra a indispensabilidade da medida pleiteada para a obtenção de dados concretos em relação aos fatos apurados, como foco na perquirição de indícios de autoria e/ou materialidade, de modo que as supostas irregularidades citadas não são capazes de justificar a providência extrema pretendida.

Em se tratando de tutela cautelar de caráter antecedente, é necessária a demonstração, de plano, de fortes indícios de atos de improbidade, bem como de evolução patrimonial incompatível com a renda dos investigados ou dilapidação de patrimônio, o que não é o caso, havendo necessidade de aprofundamento das investigações com o fim de averiguar o
modus operandi
da suposta empreitada.

Nesse horizonte, é possível deduzir que se trata de medida precipitada, sobretudo considerando a possibilidade do pleito ser deduzido
a posteriori
, em caso de frustração relativamente a outros meios de prova.

A propósito, não se pode permitir a
sindicância inadvertida
e genérica
de dados sigilosos d
e todos os
investigados
sem a mensuração das consequências da medida de caráter excepcionalíssima, o mínimo delineamento do contexto fornecido pelos elementos de informação e a precisa observância dos correspondentes requisitos.

Nesse passo caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, ENCAMINHADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), SOBRE A EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS TELEFÔNICOS DOS INVESTIGADOS, AQUI CONSIDERADA COMO A VERDADEIRA "ORIGEM" DAS INVESTIGAÇÕES, OU SEJA, A RESPONSÁVEL PELO SEU INÍCIO, UMA VEZ QUE O RIF DO COAF SE PRESTOU APENAS PARA A INSTAURAÇÃO DO IPL. NÃO PRECEDÊNCIA DE QUALQUER OUTRA DILIGÊNCIA OU DE QUAISQUER OUTROS MEIOS POSSÍVEIS QUE TENDESSEM A BUSCAR PROVAS PARA O EMBASAMENTO DA OPINIO DELICTI. (...)
A mera constatação de movimentação financeira atípica é pouco demais para amparar a quebra de sigilo; fosse assim, toda e qualquer comunicação do COAF nesse sentido implicaria, necessariamente, o afastamento do sigilo para ser elucidada. Da mesma forma, a gravidade dos fatos e a necessidade de se punir os responsáveis não se mostram como motivação idônea para justificar a medida, a qual deve se ater, exclusiva e exaustivamente, aos requisitos definidos no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo porque a regra consiste na inviolabilidade do sigilo, e a quebra, na sua exceção. Qualquer inquérito policial visa apurar a responsabilidade dos envolvidos a fim de puni-los, sendo certo que a gravidade das infrações, por si só, não sustenta a devassa da intimidade (medida de exceção), até porque qualquer crime, de elevada ou reduzida gravidade (desde que punido com pena de reclusão), é suscetível de apuração mediante esse meio de prova, donde se infere que esse fator é irrelevante para sua imposição.
(...) 6. Ordem concedida para declarar nulas as quebras de sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos, porquanto autorizadas em desconformidade com os ditames legais e, por consequência, declarar igualmente nulas as provas em razão delas produzidas, cabendo, ainda, ao Juiz do caso a análise de tal extensão em relação a outras, já que nesta sede, de via estreita, não se afigura possível averiguá-las; sem prejuízo, no entanto, da tramitação do inquérito policial, cuja conclusão dependerá da produção de novas provas independentes. (HC 191.378/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 05/12/2011)

Logo, não demonstrado, de forma detalhada, que a medida é a única via para apuração da conduta atribuída aos agentes, nem tampouco justificada a abrangência material e temporal em relação a cada um deles, impõe-se, por ora, o indeferimento do pleito, sem prejuízo de nova apreciação durante a instrução probatória.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

1
Improbidade Administrativa
, 4ª edição, Saraiva: São Paulo, 2018, fl. 733.

2
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 823.848/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.4.2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 21/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 21.10.2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.